Tribunal: TJES
Processo: 5001132-97.2022.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GISELLE ONIGKEIT
Órgão julgador: GISELLE ONIGKEIT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Vendas casadas
Data de julgamento: 2022-10-26

Ementa:
RECURSO INOMINADO. VENDA CASADA DISSIMULADA. AQUISIÇÃO DA APARELHO CELULAR SEM O CARREGADOR DE BATERIA. PRÁTICA ABUSIVA. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA. MANTIDA.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001132-97.2022.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: APPLE COMPUTER BRASIL LTDA
RECORRIDO: RODRIGO GALON
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
RECURSO INOMINADO Nº 5001132-97.2022.8.08.0014

RECTE.: APPLE COMPUTER BRASIL LTDA

RECDO.: RODRIGO GALON

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. VENDA DE APARELHO CELULAR SEM CARREGADOR. INEXISTÊNCIA DE VENDA CASADA. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO ENSEJADOR DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

Tese da parte autora

O autor relata que adquiriu junto à loja GB Comércio de Celulares LTDA., um aparelho telefônico da marca Iphone 12, 128GB, Vermelho, fabricado pela requerida, no valor de R$ 3.950,00; contudo, posteriormente, com a chegada do aparelho celular, foi surpreendido com a ausência de dispositivo conector do carregador na caixa, motivo pelo qual vem a juízo. Aduz tratar-se de venda casada, de sorte que requer a condenação da requerida em fornecer um carregador de celular compatível com o seu aparelho, bem como indenização por danos morais.

Em sede de contrarrazões recursais (ID 2580949), requer a manutenção da sentença.

Tese da ré

Em sede recursal (ID 2580943), pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso, e requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos autorais, na medida em que que o acessório em questão não é essencial ao uso do aparelho e que não existe venda casada, posto que pode ser utilizado qualquer adaptador de energia vendido por terceiros, existentes em computadores ou fornecidos com os modelos anteriores de Iphone.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (ID 2580940) dispôs que: “Diante dessas considerações, profiro resolução de mérito, com base no artigo 487, inciso I, do CPC/15, e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais para: CONDENAR a requerida, Apple Computer Brasil Ltda, na obrigação de fornecer à parte autora, no prazo de 15 (quinze) dias, um carregador fabricado pela Apple compatível com o aparelho adquirido pela parte autora (um Iphone 12), sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais), limitada a R$ 3.000,00 (três mil reais). CONDENAR a requerida, Apple Computer Brasil Ltda, a pagar ao requerente a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), à guisa de indenização por dano moral, com juros pela SELIC a partir da citação, sem incidência de fator autônomo de correção monetária, a fim de se evitar o bis in idem, uma vez que o referido índice também desempenha essa função. Sem custas e honorários, ex vi do disposto nos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95”.

Voto

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Inicialmente, a parte recorrente pugna para que seja atribuído efeito suspensivo ao presente recurso. Todavia, não vislumbro nos presentes autos prejuízo apto à concessão de efeito suspensivo, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, ouso discordar do entendimento do magistrado de piso.

De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

A presente controvérsia cinge-se no fato de que a ré, ora recorrente, passou a fornecer seus aparelhos celulares acompanhados tão somente de cabo de recarga com a entrada lightning (que encaixa no aparelho) e conector USB-C, motivo pelo qual a autora, ora recorrida, veio a juízo afirmar que trata-se de venda casada, pugnando pela condenação das requeridas à entrega de um carregador compatível com o aparelho, bem como indenização por danos morais.

Pois bem. Nos termos do artigo 39, inciso I, do CDC, venda casada é "condicionar o fornecimento de produto ou de serviço ao fornecimento de outro produto ou serviço, bem como, sem justa causa, a limites quantitativos". No mesmo sentido, o artigo 36, inciso I, parágrafo 3º, inciso XVIII, da Lei n.º 12.529/11, conceitua tal prática como "subordinar a venda de um bem à aquisição de outro ou à utilização de um serviço, ou subordinar a prestação de um serviço à utilização de outro ou à aquisição de um bem".

Diante do exposto, importa dizer que o conector USB-C não foi criado pela empresa recorrente, e sequer é plug exclusivo dos seus produtos; trata-se apenas de uma nova versão da entrada USB, utilizada por outros aparelhos e fabricantes.

Observo, a partir de uma simples busca na internet, que há diversas ofertas de carregadores com entradas USB-C, de 20W, por variados preços. Portanto, o consumidor não é obrigado a adquirir produto de fabricação exclusiva da requerida para carregar a bateria do aparelho celular e possibilitar a sua utilização.

Ademais, é possível conectar o cabo à entrada USB-C de um computador ou utilizar carregadores sem fio de qualquer marca; por este motivo, resta assegurada, portanto, a liberdade de escolha ao consumidor, e não há que se falar na ocorrência de venda casada.

Há que se destacar ainda, como bem pontuado pela ré em sede recursal, que diversos outros aparelhos são vendidos apenas com cabo de recarga, com conector USB A ou USB C e sem o adaptador de tomada; um exemplo é o aparelho de leitura Kindle, que é vendido apenas com cabo de recarga com conector do tipo USB A desde o ano de 2012. Nesse caso, fica a critério do consumidor adquirir o adaptador de tomada da marca que desejar, ou mesmo utilizar algum que já possua, o que se mostra usual, diante da grande quantidade de dispositivos que utilizam carregadores com conexão USB.

Em conclusão, considerando que não se mostra imprescindível para utilização do aparelho que o consumidor adquira um carregador de tomada fabricado ou comercializado exclusivamente pela ré, não resta caracterizada a mencionada venda casada, no caso, pelo não fornecimento do carregador de tomada em conjunto com o aparelho.

Por fim, importa dizer que não ficou demonstrado que a ré falhou em seu dever de informar sobre o conteúdo da embalagem em que é vendido o aparelho celular em questão; em breve consulta ao site da marca APPLE, com acesso através do link: https://www.apple.com/br/shop/buy-iphone/iphone-12, observo que há informação ostensiva sobre o conteúdo da embalagem nas especificações do telefone, bem como fotos apenas do aparelho, em suas diversas opções de cores, e do cabo lightning. Tal fato fora, inclusive, objeto de ampla divulgação pela mídia em todo o país, que inclusive considerara a postura da empresa como polêmica, apesar desta não ser ilícita.

Dessa forma, é notório que o consumidor estava ciente do produto que estava adquirindo, inexistindo obrigação da empresa ré em fornecer carregador com o aparelho celular adquirido; afinal, é opção do próprio consumidor adquirir o produto mesmo sem os itens acessórios.

Saliento que o consumidor não trouxe aos autos os termos do anúncio por meio do qual adquiriu o referido aparelho, tampouco alegou que o referido anúncio não trazia a informação sobre o conteúdo da embalagem do aparelho, acessórios que o acompanhavam ou, ainda, que trazia informação errada, juntando aos autos apenas nota fiscal da compra feita junto à empresa G.B. Comércio de celulares LTDA. (ID 2580870). Desta feita, não vislumbro a falta do dever de informar como causa geradora da obrigação de fornecimento de dito acessório ao autor.

Nessa esteira, a parte recorrente cumpriu perfeitamente as diligências necessárias para informação do consumidor, não havendo se utilizado de nenhum artifício para forçar a adquirir duas coisas diferentes sob a mesma cobrança. Eventual equívoco decorre exclusivamente da interpretação errônea do próprio consumidor, a qual não teve como causa redação obscura por parte da empresa fornecedora.

Em inexistindo qualquer ato ilícito praticado pela recorrente, não há que se falar, consequentemente, em indenização por dano moral.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e DOU-LHE PROVIMENTO para reformar integralmente a sentença impugnada, julgando IMPROCEDENTES os pedidos autorais. Deixo de condenar em custas e honorários advocatícios, ante o provimento do recurso, consoante art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator
Ouso divergir do relator e consoante caso semelhante por mim julgado recentemente nesta turma recursal, voto pela manutenção da sentença guerreada por considerar a prática tratada no caso em espécie como venda casada, consoante entendimento de outros julgados divulgados recentemente pela mídia nacional, inclusive em sede de ação civil pública no Estado de São Paulo, bem como entendimento já exarado pelo ministério da justiça. Com efeito, pela condenação da recorrente em custas e honorários em 20% sobre o valor da condenação.
VOTO VENCEDOR

Eminente Relator,

Respeitosamente, ouso divergir do entendimento de Vossa Excelência.

Entendo que o caso representa venda casada dissimulada, uma vez que o acessório para carregamento do celular é indispensável ao seu uso regular, de modo que a requerida, a meu ver, incorreu em prática abusiva ao exigir a compra da peça, quando deveria integrá-la ao preço anunciado pelo produto.

Por outro lado, não há evidências seguras de que qualquer outro recarregador tenha aptidão de ativar a bateria do celular adquirido pelo autor.

ISTO POSTO, com base na fundamentação supra, conheço do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo intacta a sentença recorrida.

Com fulcro no art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno a recorrente ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

GISELLE ONIGKEIT

JUÍZA DE DIREITO

EMENTA
DECISÃO
Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto divergente da Dra Giselle Onigkeit , gabinete1.